Tribunal: TJES
Processo: 5012198-69.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-08-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012198-69.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALTER DE SOUZA SIQUEIRA e outros
RECORRIDO: SOCIEDADE EDUCACIONAL JARDIM CAMBURI LTDA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 18/08/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012198-69.2022.8.08.0048

RECORRENTE:

WALTER DE SOUZA SIQUEIRA, IARA VITALINA SILVA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: SOCIEDADE EDUCACIONAL JARDIM CAMBURI LTDA - ME

JUIZ SENTENCIANTE:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DE MENSALIDADES. DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCELAMENTO INCABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que a escola requerente alega que o filho dos requeridos foi aluno da instituição e que as mensalidades referentes a 2019 e 2020 não foram pagas.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais para condenar os requeridos ao pagamento de R$ 23.471,77 (vinte e três mil, quatrocentos e setenta e um reais e setenta e sete centavos.

Irresignados, os requeridos, em suas razões recursais (ID 4191342), requerem a inversão do ônus da prova, e sustentam que a requerente não demonstrou que o filho dos requeridos frequentou o curso de maneira regular durante o período cobrado e que a recorrida não se ateve a Lei Estadual 11.144/2020, e que as mensalidades deveriam ter uma redução de 30% conforme estipulado pela aludida lei, e requer o parcelamento da dívida sem encargos nos termos da inicial.

Inicialmente verifico que o presente recurso não merece prosperar.

No que concerne a inversão do ônus da prova, saliento que a jurisprudência é pacífica, no sentido de que a inversão do ônus da prova não é automática nas demandas de consumo, ou seja, a aplicação ou não do referido instrumento caberá ao juiz, conforme o preenchimento dos requisitos de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.

Em que pese a argumentação de que a cobrança deveria ser realizada nos termos da Lei Estadual 11.144/2020 apresentada pela recorrente trazida em sede recursal, saliento que a narrativa apresentada, nesse momento processual, ofende o contraditório e a ampla defesa e caracteriza inovação recursal
, sendo vedada pelo ordenamento jurídico em face dos
limites da lide que se fixam no momento da inicial e da contestação e não pode ser apreciada por violar o duplo grau de jurisdição.

No mérito, mesmo que não prosperasse o entendimento pela inovação recursal, em análise detida dos autos, verifico a parte autora comprova em ID 4191019 o contrato e ficha de matrícula do filho dos requeridos, e os mesmos aduzem em sede de defesa (ID 4191032) que de fato o estudante frequentou a escola e que a dívida é válida, todavia pleiteiam o parcelamento e redução do valor, alegando que deveria ser descontado o período que não teve aulas presenciais, todavia mesmo que ausente aulas presenciais, no período da pandemia do COVID-19 foram flexibilizados os métodos de ensino e desta forma a escola cumpriu com suas obrigações contratuais.

Neste sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CRÉDITO PROVADO. Ação de cobrança de mensalidades escolares. Mora configurada. Os réus não negaram a relação jurídica existente entre as partes e a dívida relacionada ao não pagamento das mensalidades escolares como ajustado nos contratos de prestação de serviços educacionais celebrados (fls. 16/31 e 34/49). Além disso, a autora apresentou histórico escolar dos alunos (fls. 231/234), em que constaram frequência e notas no período de inadimplência. Ora, se os alunos usufruíram do curso, tanto que obtiveram aproveitamento, não se podia deixar de reconhecer a obrigação de pagamento das mensalidades escolares. Competia aos apelantes prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de crédito da apelante. demonstrado. Ação Procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO COM OBSERVAÇÃO.

(TJ-SP - AC: 10424229220148260224 SP 1042422-92.2014.8.26.0224, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 08/09/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2021)

Desta forma, não vislumbro motivo fático capaz de ensejar em redução do valor da mensalidade ou obrigação por parte da escola autora em conceder o parcelamento em 120 parcelas conforme pleiteado pelos requeridos.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)